Tribunal: STJ
Processo: 0708802-83.2024.8.07.0017
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2225087 - DF (2025/0281407-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: JOSE LEMOS DA COSTA
ADVOGADO
: ARTHUR CARLOS DE OLIVEIRA AGUIAR - TO008791
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
MILENA PIRAGINE - DF040427
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
GABRIEL DE SOUZA CANDIDO MELO - DF068476
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS. DIFERENÇA DE DEPÓSITO EM CONTA PASEP.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA 1.150/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A Corte de origem firmou o entendimento de que a parte agravante teve
ciência do saldo supostamente incompatível na data em que foi realizado
o saque dos valores da conta PASEP, ocorrido em
Assim,
21/10/2011.
reconheceu a ocorrência da prescrição, dado que a ação somente foi
ajuizada em
ou seja, mais de 10 (dez) anos após a ciência do
11/11/2024,
evento danoso.
Documento eletrônico VDA52437892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/11/2025 14:39:26
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: e70da70b-c694-4014-ad0e-b1794f0e7aad

3. Dessa forma, o entendimento firmado pela Corte de origem se filia à
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, firmada no
julgamento do
vinculado ao Tema n. 1.150 dos
REsp n. 1.895.936/TO,
recursos repetitivos, segundo a qual "o termo inicial para a contagem do
prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma
ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao
Pasep" (
Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira
REsp n. 1.895.936/TO,
Seção, julgado em
DJe de
.
13/9/2023,
21/9/2023)
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
11/11/2025 17/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA52437892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/11/2025 14:39:26
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: e70da70b-c694-4014-ad0e-b1794f0e7aad

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2225087 - DF (2025/0281407-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: JOSE LEMOS DA COSTA
ADVOGADO
: ARTHUR CARLOS DE OLIVEIRA AGUIAR - TO008791
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
MILENA PIRAGINE - DF040427
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
GABRIEL DE SOUZA CANDIDO MELO - DF068476
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS. DIFERENÇA DE DEPÓSITO EM CONTA PASEP.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA 1.150/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A Corte de origem firmou o entendimento de que a parte agravante teve
ciência do saldo supostamente incompatível na data em que foi realizado
o saque dos valores da conta PASEP, ocorrido em
Assim,
21/10/2011.
reconheceu a ocorrência da prescrição, dado que a ação somente foi
ajuizada em
ou seja, mais de 10 (dez) anos após a ciência do
11/11/2024,
evento danoso.
Documento eletrônico VDA51794328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:46
Código de Controle do Documento: c2c33835-cc8d-430e-80f2-e2b4e7b4eb18

3. Dessa forma, o entendimento firmado pela Corte de origem se filia à
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, firmada no
julgamento do
vinculado ao Tema n. 1.150 dos
REsp n. 1.895.936/TO,
recursos repetitivos, segundo a qual "o termo inicial para a contagem do
prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma
ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao
Pasep" (
Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira
REsp n. 1.895.936/TO,
Seção, julgado em
DJe de
.
13/9/2023,
21/9/2023)
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
635):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIFERENÇA DE DEPÓSITO
EM
CONTA
PASEP.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
TEMA 1.150/STJ.
O agravante sustenta que a
é inaplicável à hipótese,
súmula 83/STJ
sob o argumento de que "O
em sua tese jurídica “iii”, é
Tema 1.150/STJ,
taxativo e inequívoco ao estabelecer que “o termo inicial para a contagem
do prazo prescricional é o dia em que o titular, COMPROVADAMENTE,
toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao
PASEP" (fl. 646).
Menciona que o simples saque de valores não corresponde à ciência
exata da regularidade de lançamentos, correções e expurgos (fl. 646).
Alega que "O titular do direito não pode ser penalizado com a
prescrição por não conhecer um ilícito que só se torna apurável quando o
ofensor cumpre seu dever de fornecer os documentos detalhados – os
extratos –, conforme amplamente argumentado no apelo nobre" (fl. 647).
Documento eletrônico VDA51794328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:46
Código de Controle do Documento: c2c33835-cc8d-430e-80f2-e2b4e7b4eb18

Por fim, argumenta que a análise do termo inicial para contagem de
prazo prescricional, no caos, não demanda reexame de fatos e provas, mas
sim revaloração jurídica de fato incontroverso.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Desse modo, observa-se que o presente recurso não merece
prosperar, tendo em vista que, dos argumentos apresentados no agravo
interno, não se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque, assim como consignado na decisão agravada, a Corte de
origem firmou o entendimento de que a parte agravante teve ciência do
saldo supostamente incompatível na data em que foi realizado o saque dos
valores da conta PASEP, ocorrido em 21/10/2011.
Na ocasião, firmou-se o entendimento de que em tal data, nos termos
do Tema n. 1.150/STJ, tem início a contagem do prazo prescricional
decenal. Assim, reconheceu a ocorrência da prescrição, dado que a ação
somente foi ajuizada em
ou seja, mais de 10 (dez) anos após
11/11/2024,
a ciência do evento danoso, conforme se extrai do excerto (fls. 543-544):
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamentos monocráticos posteriores,
tem entendido que o estabelecimento do termo inicial da prescrição na
data do saque está conforme a tese definida no julgamento do Tema 1150.
Neste sentido: REsp n. 2.184.637, Ministro Francisco Falcão, DJEN de
Documento eletrônico VDA51794328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:46
Código de Controle do Documento: c2c33835-cc8d-430e-80f2-e2b4e7b4eb18

DJEN ; REsp n. 2.168.725, Ministra05/02/2025 Regina Helena Costa,
DJEN de DJEN ;
/2024 2.731.311, Ministro Teodoro Silva
AREsp n.11/12
Santos, DJEN de DJEN .05/12/2024
Desse modo, a pretensão em que se alega existência de prejuízos causados
pela má gestão do PASEP, deve ser considerada a data do saque dos
valores como o momento em que a parte toma conhecimento da violação
de seu direito e, portanto, este é o termo inicial da contagem da
prescrição.
A despeito de a apelante alegar que apenas tomou conhecimento do dano
em – quando teve acesso aos extratos de sua conta – o26/01/2024 termo
inicial da contagem da prescrição é a data em que foi realizado o saque
dos valores da conta PASEP, ocorrida em (ID21/10/2011 70035794). Essa
é a data em que a autora teve ciência do saldo supostamente incompatível,
ou pelo menos teria a oportunidade de conhecer eventual redução do
saldo.
[...]
No caso em exame, a apelante efetuou o saque dos valores em , sendo a
presente ação ajuizada apenas em , após21/10/2011
o
11/11/2024
transcurso do prazo prescricional de 10 anos.
Não merece reforma, portanto, a sentença que reconheceu a prescrição da
pretensão da autora.
Isso posto, NEGO PROVIMENTO à apelação.
Dessa forma, evidencia-se que o decidido pelo Tribunal de origem se
filia à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, firmada
no julgamento do
vinculado ao Tema n. 1.150 dos
REsp n. 1.895.936/TO,
recursos repetitivos, fixando o seguinte entendimento:
"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar
no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação
do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e
desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas
pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao
ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta
individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal
previsto pelo
do Código Civil; e iii) o termo inicial para a
art. 205
contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular,
comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta
individual vinculada ao Pasep".
Eis a ementa do precedente:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO
DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
Documento eletrônico VDA51794328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:46
Código de Controle do Documento: c2c33835-cc8d-430e-80f2-e2b4e7b4eb18

BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO
DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
ART. 205
TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA
CONTA INDIVIDUALIZADA.
1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade
ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual
se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada
ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação
dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido
programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao
ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta
individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo
artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo
° do
art. 1
Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo
prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a
data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO
BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA
2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep)
foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a
competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e
manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo
comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975,
unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os
fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social
(PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70,
respectivamente.
3. O
o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete
art. 7
ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo
Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o
do mesmo
art. 10
diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como
administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas
dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a
atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras
realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os
correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor
do Fundo PIS-Pasep.
4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de
1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do
trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao
Banco do Brasil S.A., nos termos do
o da LC 8/1970.
art. 2
Por força do
o da referida Lei Complementar, a administração do
art. 5
Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva
Documento eletrônico VDA51794328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:46
Código de Controle do Documento: c2c33835-cc8d-430e-80f2-e2b4e7b4eb18

manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo
que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos
valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em
apreço.
5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se
pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a
União deve figurar no polo passivo da demanda.
6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices
equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas
sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de
saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção
monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do
Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no
Rel.
REsp 1.898.214/SE,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp 1.867.341/DF,
DJe de 7.10.2021;
Rel. Ministro Herman Benjamin,
REsp 1.895.114/DF,
Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no
Rel.
REsp 1.954.954/CE,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e
AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp 1.922.275/CE,
Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL PREVISTO NO
DO CÓDIGO CIVIL
ART. 205
7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do
autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no
° do
art. 1
Decreto-
cujo termo inicial deveria ser a data do
Lei 20.910/1932,
recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a
instituição financeira, ocorreu em 1988.
8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal
previsto no
o do Decreto-
não se aplica às pessoas
art. 1
Lei 20.910/1932
jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta
contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a
incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no
julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos
Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da
ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas
ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária
incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do
o do
art. 1
Decreto-
" (grifei).
Lei 20.910/32
9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não
se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932,
porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando
submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp 1.902.665/RJ,
DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP,
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e
Documento eletrônico VDA51794328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:46
Código de Controle do Documento: c2c33835-cc8d-430e-80f2-e2b4e7b4eb18

AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp 1.812.518/SE,
Turma, DJe de 21.8.2020.
10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no
do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança
art. 10
das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez
anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso
porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas,
sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos
depósitos.
11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em
virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-
se aplicar o prazo prescricional previsto no
do Código Civil de 10
art. 205
anos.
DIES
A
QUO
PARA
A
CONTAGEM
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL
12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio
da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar
inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a
conhecer o fato e a extensão de suas consequências.
(
Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira
EREsp 1.106.366/RS,
Seção, DJe de 26.6.2020.)
13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp 1.928.752/TO,
Turma, DJe de 23.6.2021; e
Rel. Ministro
REsp 1.802.521/PE,
Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019.
14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo
prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques
realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS
15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco
do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo
passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do
serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques,
além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo
Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento
dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada
ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205
do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo
prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos
desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO
Documento eletrônico VDA51794328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:46
Código de Controle do Documento: c2c33835-cc8d-430e-80f2-e2b4e7b4eb18

16. No caso dos autos, em relação às Teses aqui fixadas, o acórdão de
origem decidiu de acordo com o entendimento deste STJ, de modo que
não merece reforma.
17. O recorrente afirma não haver ilícito, e que, "no caso em tela, a parte
recorrida não fez prova alguma do prejuízo sofrido." (fl. 528, e-STJ), de
forma que não há dever de indenizar. Entretanto, a Corte de origem assim
consignou ao decidir a controvérsia (fls. 490-491, e-STJ, grifei): "A partir
da análise dos autos originários, constata-se que são incontroversos 1) o
saldo no valor de Cz$ 88.881,00 (oitenta e oito mil oitocentos e oitenta e
um cruzados) existente na conta individual da parte autora/apelante no dia
(data limite ao direito aos créditos em sua conta PASEP) -
18/08/1988
Evento 1, OUT3, fl. 03, autos originários e 2) os débitos realizados no
período em que a conta retromencionada esteve ativa (Evento 1,
DOCSPESSOAIS2, autos originários). (...) O fato é que o Banco do Brasil
S/A tem o dever de informar o motivo e a destinação dos valores
questionados pela parte autora/apelante, a fim de comprovar a legalidade
dos lançamentos, ônus do qual não se desincumbiu, conforme determina o
do CPC vigente. (...) Dessa nos forma, é forçoso
art. 373, inciso II,
concluir pelo conjunto fático-probatório existente nos autos que o dano
material efetivamente restou comprovado (...)".
18. Como se observa, o Tribunal a quo, soberano na análise probatória,
concluiu que houve ato ilícito e dano. Entender de modo diverso demanda
revolvimento no acervo fático-probatório, o que não é possível em
Recurso Especial, pois incide a Súmula 7 do STJ. Nessa linha: AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp 2.155.273/RJ,
DJe de 15.3.2023; e AgInt no
Rel. Ministro Sérgio
AREsp 1.767.339/SP,
Kukina, Primeira Turma, DJe de 16.2.2023.
CONCLUSÃO
19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido. (
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.895.936/TO,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
) (grifo nosso)
13/9/2023,
21/9/2023.
Ressalta-se, ainda, que entender de forma diversa, revendo as
conclusões do acórdão ora recorrido, a fim de analisar em que momento
se teve a efetiva e concreta ciência dos desfalques de valores, demandaria
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51794328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:46
Código de Controle do Documento: c2c33835-cc8d-430e-80f2-e2b4e7b4eb18

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.225.087 / DF
Número Registro: 2025/0281407-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07088028320248070017 7088028320248070017
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE LEMOS DA COSTA
ADVOGADO
: ARTHUR CARLOS DE OLIVEIRA AGUIAR - TO008791
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
MILENA PIRAGINE - DF040427
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
GABRIEL DE SOUZA CANDIDO MELO - DF068476
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
PIS/PASEP
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE LEMOS DA COSTA
ADVOGADO
: ARTHUR CARLOS DE OLIVEIRA AGUIAR - TO008791
Documento eletrônico VDA52417719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:41:52
Código de Controle do Documento: b2187d68-b6b3-4ab6-b3ae-b30e60d56b41

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
MILENA PIRAGINE - DF040427
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
GABRIEL DE SOUZA CANDIDO MELO - DF068476
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52417719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:41:52
Código de Controle do Documento: b2187d68-b6b3-4ab6-b3ae-b30e60d56b41